Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE À PESSOA INCAPAZ QUE VIVIA SOB A GUARDA DE SERVIDORA FALECIDA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO JURÍDICO. TEMA 732 DO STJ. INCAPACIDADE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há interesse recursal no apelo interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal visando o arbitramento de honorários advocatícios, uma vez que a sentença condenou os requeridos ao pagamento da verba sucumbencial. Recurso não conhecido.

2. Nos termos do art. 30-A, II, “a” da Lei Complementar 769/2008, será considerado beneficiário da pensão por morte “o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez”. Embora o menor sob guarda não conste do texto literal da norma em questão, a sua inclusão como beneficiário da referida pensão é proveniente de necessária interpretação sistemática conferida ao ordenamento jurídico vigente, na medida em que o art. 33 §3o da Lei no 8.069/90 estabelece que “A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários”. 2.1. O entendimento encontra ressonância com a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1411258/RS (Tema 732): “O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária”. 2.2. O enquadramento do autor como beneficiário da pensão por morte decorrente do falecimento de sua guardiã, que era servidora pública, foi formalmente reconhecido pela Administração Pública, que realizou o pagamento do benefício desde meados de setembro de 2013 até a data em que o beneficiário completou 21 (vinte e um) anos de idade.

3. As provas dos autos demonstraram que autor possui doença degenerativa, sendo diagnosticado com neurofibromatose tipo I. Além disso, apresenta manchas-café-com-leite, déficit cognitivo, neurofibromas, macrocefalia, insuficiência mitral, ectasia pielica à esquerda. Tais circunstâncias, segundo os laudos médicos anexados aos autos, atestam que o beneficiário “é incapaz e necessita de auxílio para realizar suas atividades rotineiras”.

4. A interpretação sistemática que permitiu ao autor receber a pensão por morte em razão do falecimento de sua guardiã desde 2013, também deve ser aplicada ao caso dos autos para permitir a continuidade do recebimento do benefício, na medida em que a incapacidade do requerente restou suficientemente demonstrada, o que foi bem observado pela sentença guerreada e sequer impugnado pelos recorrentes.

5. Não conhecido o recurso do autor. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Sentença mantida.